Tribunal: TJES
Processo: 0000105-15.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000105-15.2023.8.08.0020

APELANTE: PABLO DE MACEDO SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO CARLOS VEIGA DE FREITAS - ES37742, CASSIANO SILVA ARAUJO - ES30888-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de dolo específico, sustentando tratar-se de mero desabafo em momento de exaltação emocional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a expressão proferida pelo réu, em contexto de conflito doméstico, configura o dolo específico do crime de ameaça, apto a gerar temor na vítima, ou se se trata de manifestação destituída de potencialidade lesiva à liberdade psíquica.

III. Razões de decidir

O entendimento prevalecente afasta a tese de atipicidade, reconhecendo que o estado de exaltação emocional não exclui o dolo do crime de ameaça, sendo suficiente a intenção de incutir temor na vítima, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A prova dos autos demonstra que a ameaça foi idônea e eficaz, tendo causado temor real à vítima, corroborado por seu depoimento judicial e pela adoção de medidas protetivas de urgência.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância, especialmente quando harmônica com outros elementos probatórios, como a confissão parcial do réu e os registros documentais.

A tipicidade subjetiva está caracterizada pela promessa de mal injusto e grave, não sendo admissível afastar a responsabilização penal sob o argumento de nervosismo, sob pena de esvaziar a proteção conferida pela Lei Maria da Penha.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com compensação entre agravante e atenuante, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.340/2006 e da Súmula 588 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O estado de exaltação emocional não afasta o dolo do crime de ameaça quando evidenciada a intenção de incutir temor na vítima. 2. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos. 3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime de ameaça praticado no âmbito da Lei Maria da Penha.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CP, arts. 61, II, “f”, e 65, III, “d”; CPP, art. 386; Lei nº 11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.841.719/SC; STJ, AgRg no REsp nº 1.896.517/PA; Súmula nº 588/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-15.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO DE MACEDO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de ausência de dolo específico, sustentando tratar-se de mero desabafo em momento de exaltação emocional.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a expressão proferida pelo réu, em contexto de conflito doméstico, configura o dolo específico do crime de ameaça, apto a gerar temor na vítima, ou se se trata de manifestação destituída de potencialidade lesiva à liberdade psíquica.

III. Razões de decidir

O entendimento prevalecente afasta a tese de atipicidade, reconhecendo que o estado de exaltação emocional não exclui o dolo do crime de ameaça, sendo suficiente a intenção de incutir temor na vítima, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A prova dos autos demonstra que a ameaça foi idônea e eficaz, tendo causado temor real à vítima, corroborado por seu depoimento judicial e pela adoção de medidas protetivas de urgência.

A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância, especialmente quando harmônica com outros elementos probatórios, como a confissão parcial do réu e os registros documentais.

A tipicidade subjetiva está caracterizada pela promessa de mal injusto e grave, não sendo admissível afastar a responsabilização penal sob o argumento de nervosismo, sob pena de esvaziar a proteção conferida pela Lei Maria da Penha.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com compensação entre agravante e atenuante, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.340/2006 e da Súmula 588 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O estado de exaltação emocional não afasta o dolo do crime de ameaça quando evidenciada a intenção de incutir temor na vítima. 2. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos. 3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crime de ameaça praticado no âmbito da Lei Maria da Penha.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CP, arts. 61, II, “f”, e 65, III, “d”; CPP, art. 386; Lei nº 11.340/2006, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.841.719/SC; STJ, AgRg no REsp nº 1.896.517/PA; Súmula nº 588/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000105-15.2023.8.08.0020

APELANTE: PABLO DE MACEDO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DIVERGENTE

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso em meu gabinete, após leitura atenta ao voto proferido pelo Nobre Desembargador Relator Walace Pandolpho Kiffer. Com o devido respeito ao entendimento de Sua Excelência, peço vênia para dele divergir integralmente, manifestando-me pela manutenção do decreto condenatório.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PABLO DE MACEDO SILVA em face da r. sentença de ID 16573897, proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Guaçuí, que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), no âmbito das relações domésticas (Lei nº 11.340/06).

A insurgência recursal e o voto do Eminente Relator fundam-se na tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, sob o argumento de que a frase proferida — "
Se você me colocar na cadeia por conta de pensão, eu te mato
" — teria sido um mero "desabafo retórico" ocorrido em momento de "exaltação emocional passageira".

Contudo, ao realizar o indispensável distinguishing em relação à lógica adotada pelo Relator, verifico que a exaltação ou o estado de ira, longe de excluir o dolo, muitas vezes servem de catalisador para a intimidação efetiva da vítima, não possuindo o condão de tornar atípica a conduta.

Nesse sentido, o posicionamento majoritário e consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o dolo do crime de ameaça se configura pela intenção do agente em provocar medo, sendo "
irrelevante o estado emocional alterado no momento da conduta
". A jurisprudência da Corte Cidadã é clara ao assentar que o dolo específico reside na vontade livre e consciente de infundir temor, independentemente de o agente estar ou não com o ânimo calmo e refletido (AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC; AgRg no REsp n. 1.896.517/PA).

Ademais, no que tange ao arcabouço probatório, há prova robusta e judicializada de que a conduta do apelante foi idônea e suficiente para perturbar a liberdade psíquica da ofendida. Em seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório, a vítima Liamara Nery Pereira foi enfática ao declarar:

"Que se recorda e confirma todos fatos narrados na denúncia, que foi ameaçada de morte pelo celular pelo acusado. Que se sentiu amedrontada diante das ameaças feitas pelo denunciado e que as ameaças só cessaram a partir do momento em que a vítima solicitou a medida protetiva. Que não retornou o relacionamento com o acusado, com quem possui 02 (dois) filhos." .

A eficácia intimidatória da ameaça é demonstrada pelo fato de que a vítima necessitou da intervenção estatal, por meio de medidas protetivas de urgência, para fazer cessar a reiteração das agressões verbais do réu. Portanto, a tese de "ausência de potencialidade lesiva" não encontra respaldo na realidade dos autos, uma vez que o temor sentido pela ofendida foi real, concreto e fundamentado.

Dessa forma, entendo que a materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas. O próprio apelante, em seu interrogatório, confessou ter proferido a frase ameaçadora, tentando apenas minimizar sua responsabilidade ao alegar falta de "veemência". Todavia, em crimes cometidos no cenário de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando em harmonia com a confissão parcial do acusado e com os documentos que instruem o feito, como o boletim unificado e as medidas protetivas deferidas.

Ainda sob o prisma técnico, a tipicidade subjetiva está caracterizada pela promessa de mal injusto e grave (morte), condicionada ao exercício de um direito da vítima (ajuizamento de ação de alimentos). Permitir que o agressor se escuse de sua responsabilidade penal sob o pretexto de "nervosismo" esvaziaria por completo a proteção conferida pela Lei Maria da Penha, deixando a mulher em situação de vulnerabilidade perante desabafos que, na prática, prenunciam agressões físicas ainda mais graves.

Por sua vez, quanto à dosimetria da pena, verifico que a magistrada sentenciante agiu com acerto ao fixar a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, operou-se a escorreita compensação entre a circunstância agravante das relações domésticas (art. 61, II, "f", CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), resultando na sanção definitiva de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto .

Não obstante o pedido subsidiário da defesa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice instransponível no artigo 17 da Lei nº 11.340/06 e na Súmula 588 do STJ, diante da violência moral ínsita ao crime de ameaça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e em total observância à proteção integral da mulher e aos precedentes das Cortes Superiores,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000105-15.2023.8.08.0020

APELANTE: PABLO DE MACEDO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

PABLO DE MACEDO SILVA inconformado com a r. sentença de ID 16573897, proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Guaçuí que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou ao cumprimento da pena de 01 (um) mês de detenção em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal na forma da Lei nº 11.340/06, apresentou, tempestivamente, recurso de apelação.

Em suas razões, ID 16573908, requer a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III ou VI, do Código de Processo Penal, subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante na fração máxima da pena e, ainda a aplicação de medida despenalizadora.

Por meio das contrarrazões recursais (ID 16573910), o órgão do MPES de 1º grau manifestou-se pelo integral provimento do recurso interposto Em síntese, é o relatório.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer (ID 18276132), opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Em sede de juízo de admissibilidade, verifico que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos

MÉRITO

De acordo com a denúncia (fls. 02 - ID 16573884):

“[...] que no dia 20 de julho de 2022, na Rua Horácio Salatiel, nº 37, apt. 201, bairro do Norte, Guaçuí/ES, agindo com consciência e vontade, o ora denunciado ameaçou de morte a vítima Liamara Nery Pereira, sua ex companheira.

Conforme apurado, o denunciado não aceita o fim do relacionamento e com isso ofendeu a vítima dizendo: “Sua vagabunda, você é uma puta, você fica com vários homens”. Revela ainda que o denunciado ligou para a vítima ameaçando-a de morte, dizendo: “Se você me colocar na cadeia por conta de pensão, eu te mato”.

Notícia o Inquérito Policial, que a vítima já foi agredida pelo denunciado quando tinham um relacionamento, sendo que esta teme por sua vida e de seus filhos.[...]”

Embora a materialidade fática e a autoria delitiva encontrem registros nos autos, conforme o depoimento da ofendida e o interrogatório do réu, a controvérsia cinge-se à tipicidade da conduta, uma vez que o crime previsto no artigo 147 do Código Penal exige dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada e consciente de incutir temor grave e fundado à vítima.

No caso em tela, as expressões proferidas pelo apelante ocorreram em um cenário de exaltação emocional passageira, oriunda de um conflito familiar tangencial a questões de pensão alimentícia, restando demonstrado no interrogatório que a frase foi dita em um momento de raiva e nervosismo após o réu sentir-se humilhado, situação que, segundo a doutrina penal e a jurisprudência consolidada, retira a seriedade necessária à tipicidade do delito de ameaça.

Desse modo, não se vislumbra uma promessa de mal injusto com potencialidade lesiva à liberdade psíquica, tratando-se, em verdade, de um mero desabafo retórico sem veemência executória, tanto que o próprio Ministério Público de primeiro grau pugnou pela absolvição do apelante ao fim da instrução processual por reconhecer a fragilidade probatória, posicionamento este que foi integralmente referendado pelo órgão ministerial de cúpula em seu parecer favorável ao pleito absolutório.

Considerando que o Direito Penal é orientado pelos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade e, portanto, não deve atuar sobre desavenças interpessoais desprovidas de efetiva ofensividade, a ausência de prova incontroversa sobre o dolo impõe a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, revelando que os elementos analisados não ostentam a suficiência necessária para manter o decreto condenatório.

Ante o exposto, e em estrita consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
à apelação criminal para reformar a sentença atacada e absolver o apelante PABLO DE MACEDO SILVA, com espeque no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É o voto.